Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-55.2025.8.11.0020
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001016-55.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALAMBARI INVESTIMENTOS E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 20.265.706/0001-92 (APELANTE), GABRIEL SACCOMANO ZOCCOLI - CPF: 455.762.528-29 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI - CPF: 139.595.558-14 (ADVOGADO), ALAMBARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 50.918.116/0001-82 (APELANTE), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT (APELADO), SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR INFORMADO À RECEITA FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. IMUNIDADE PARCIAL. TEMA 796 DO STF. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em remessa necessária interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Alto Araguaia, no qual se discutia a base de cálculo do ITBI incidente sobre imóveis transmitidos em operação de cisão empresarial, tendo o Fisco municipal procedido à avaliação administrativa dos bens e exigido o imposto sobre o valor excedente ao capital social integralizado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município poderia afastar o valor declarado pelas impetrantes para fins de ITBI e arbitrar o valor de mercado dos imóveis mediante processo administrativo regular, à luz do Tema 1.113 do STJ; (ii) estabelecer se é possível a redução adicional da base de cálculo sob o argumento de que as impetrantes detinham apenas 50% da posse dos imóveis, diante da ausência de prova pré-constituída.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel transmitido, sendo o valor declarado pelo contribuinte dotado de presunção relativa de veracidade, conforme art. 38 do CTN e tese firmada no Tema 1.113 do STJ.

4. A divergência objetiva entre o valor declarado para fins de ITBI e aquele informado pelas próprias contribuintes na declaração de imposto de renda afasta a presunção de veracidade e autoriza o arbitramento mediante processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.

5. O Município instaurou procedimento administrativo fiscal específico, com avaliação técnica individualizada dos imóveis e garantia do contraditório e da ampla defesa, não configurando arbitramento prévio ou unilateral vedado pelo Tema 1.113 do STJ.

6. A imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor efetivamente integralizado, incidindo o tributo sobre o valor excedente apurado após avaliação administrativa, conforme orientação do Tema 796 do STF.

7. A pretensão de redução adicional da base de cálculo carece de prova pré-constituída e não se compatibiliza com a via do mandado de segurança, sobretudo porque a avaliação municipal já considerou proporcionalmente a fração de 50% dos bens transmitidos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.
Sentença ratificada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, arts. 38, 42 e 148; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.2.2022, Tema 1.113; STF, RE no 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 5.8.2020, Tema 796; TJMT, N.U 1022513-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ana Cristina Silva Mendes, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 1011268-05.2024.8.11.0004, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1003377-98.2024.8.11.0046, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 1001165-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 20.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
em
Remessa Necessária
interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do mandado de segurança n. 1001016-55.2025.8.11.0020, que denegou a ordem impetrada relativa à definição da base de cálculo do ITBI incidente sobre imóveis transmitidos em operação de cisão empresarial
.

No julgamento de origem, registrou-se que a controvérsia tinha como ponto central a divergência entre o valor declarado pelas impetrantes para fins de ITBI e o valor informado na declaração de imposto de renda, circunstância que motivou o Município a instaurar procedimento administrativo de avaliação.

Consta da sentença que o Fisco municipal apurou o valor de mercado dos bens mediante arbitramento, em conformidade com o art. 148 do CTN, concluindo que o imposto deveria incidir sobre a diferença entre o valor subscrito e o valor real atribuído aos imóveis.

Ressaltou, ainda, que não houve comprovação de que as impetrantes detinham apenas 50% da posse dos bens, motivo pelo qual não seria possível reconhecer a limitação da base de cálculo.

Ao final, julgou improcedente o pedido, por ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo (Id 323254355).

Nas razões recursais, argumenta que o valor declarado pelas recorrentes deveria prevalecer como base de cálculo do tributo, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, segundo a qual o valor da transação declarado pelo contribuinte possui presunção de correspondência ao valor de mercado, somente afastável mediante processo administrativo regular.

Sustenta que o Município teria adotado o valor venal sem a observância desse parâmetro, razão pela qual se requer a reforma da sentença para reconhecimento do direito líquido e certo invocado (Id 323254358).

Em sede de contrarrazões, o Município de Alto Araguaia afirma que a sentença deve ser integralmente mantida. Ressalta que foi instaurado procedimento administrativo fiscal regular, com notificação para manifestação das recorrentes, que permaneceram inertes.

Aponta que a avaliação considerou exclusivamente 50% das áreas transmitidas, por corresponder ao percentual efetivamente objeto do pedido de imunidade, afastando a alegação de excesso na base de cálculo.

Sustenta, ainda, que a divergência entre o valor declarado no ITBI e aquele informado à Receita Federal justificou a avaliação administrativa, e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite tal procedimento quando há inconsistências nos valores declarados. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso (Id 323254364).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação em segundo grau, descrevendo as circunstâncias de fato e o trâmite administrativo
instaurado pelo Fisco municipal,
opina pelo desprovimento do recurso,
entendendo
que não há ilegalidade na cobrança realizada e que a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos
(Id 327278385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia principal reside na definição da base de cálculo do ITBI incidente sobre operação de cisão empresarial com incorporação de bens imóveis ao patrimônio das apelantes.

As recorrentes alegam que o Município de Alto Araguaia teria violado frontalmente a tese vinculante fixada no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça ao arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com fundamento no valor venal dos imóveis, em detrimento do valor por elas declarado.

Sustentam que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade e deve prevalecer como base de cálculo do tributo, cabendo ao Fisco apenas questioná-lo mediante regular processo administrativo. Argumentam que a exigência fiscal configuraria arbitramento prévio vedado pelo precedente do STJ.

Subsidiariamente, postulam a redução da cobrança em 50%, sob o fundamento de que detêm a posse de apenas metade do imóvel transmitido, invocando o artigo 42 do Código Tributário Nacional e os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Sem razão, contudo.

O Código Tributário Nacional estabelece em seu artigo 38 que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos:

CTN.
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Por sua vez, o artigo 148 do mesmo diploma legal autoriza a autoridade fiscal a arbitrar o valor quando as declarações do contribuinte não merecerem fé:

CTN.
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante (Tema 1.113):

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Do acima, fica evidente que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel transmitido. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante a instauração de regular processo administrativo, nos termos do artigo 148 do CTN.

O ponto crucial está em que o Município não pode arbitrar previamente e de forma unilateral a base de cálculo. Contudo, constatada divergência entre o valor declarado e elementos concretos que indiquem subfaturamento, o Fisco não apenas pode, mas deve instaurar o devido processo administrativo para apuração do valor real.

No caso concreto, a análise detida dos elementos probatórios demonstra que o Município de Alto Araguaia agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com a orientação vinculante do STJ, nos termos do Tema 1.113 do STJ.

Os autos revelam que as apelantes declararam para fins de ITBI os valores de R$ 874.530,29 e R$ 1.077.469,71, respectivamente. Contudo, em suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, os mesmos imóveis foram declarados pelo valor de R$ 1.464.000,00 cada um.

Diante dessa contradição nas próprias declarações das contribuintes, o Município instaurou o Processo Administrativo Fiscal no 72/2024, devidamente instruído com Relatório de Procedimento Administrativo elaborado pela Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária.

O procedimento observou rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As apelantes foram formalmente notificadas através do Ofício NR 72/2024 CT, sendo concedido o prazo de trinta dias para contestarem a avaliação, apresentarem documentação complementar ou indicarem assistente técnico para avaliação contraditória.

As apelantes, no entanto, não se manifestaram.

Ou seja, não apresentaram qualquer impugnação administrativa, não contestaram a metodologia de avaliação empregada, não indicaram assistente técnico, não trouxeram avaliação divergente. Em suma, permaneceram na inércia.

Esse comportamento processual consolida a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo de lançamento. A inércia das contribuintes em sede administrativa revela, no mínimo, aquiescência tácita com os valores arbitrados ou, quando menos, desinteresse em exercer as garantias que o ordenamento jurídico lhes assegurava.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: “A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF não impede a autoridade fiscal de revisar, mediante procedimento administrativo regular, os valores declarados para integralização de capital social, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.”

(N.U 1022513-88.2025.8.11.0000, Rel. Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025).

Assim, observo que a conduta do Município não configurou arbitramento prévio ou unilateral vedado pelo Tema 1.113 do STJ. Ao contrário, houve a devida instauração de processo administrativo motivado por divergência concreta e documentada, com plena oportunidade de defesa às contribuintes, conforme dita o tópico “b” do referido Tema.

Além disso, o valor arbitrado não decorreu de tabela genérica ou de simples aplicação da planta de valores do IPTU. Resultou de avaliação técnica individualizada, considerando as características específicas dos imóveis, realizada por comissão legalmente constituída, após regular procedimento com garantia de contraditório.

As apelantes insistem que o Município teria violado a tese do Tema 1.113 ao arbitrar unilateralmente a base de cálculo. Essa premissa não resiste ao confronto com os elementos dos autos.

O que o precedente vinculante veda é o arbitramento prévio e unilateral, sem fundamentação concreta e sem processo administrativo. Veda que o Município estabeleça valores de referência genéricos e imponha tais valores como piso de tributação, independentemente do caso concreto.

Não foi isso que ocorreu no presente caso.

O Município constatou divergência objetiva entre duas declarações oficiais das próprias contribuintes: uma para fins de ITBI e outra para fins de Imposto de Renda. Essa contradição documental afasta a presunção de veracidade do valor declarado para fins tributários municipais, autorizando a atuação prevista no artigo 148 do CTN.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade dessa atuação fiscal:

Tese de julgamento: "1. A imunidade do ITBI na integralização de capital social abrange exclusivamente o valor declarado para subscrição do capital social, incidindo o imposto sobre eventual excedente (Tema 796/STF). 2. A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI depende de prévia instauração de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN (Tema 1113/STJ)."

(N.U 1011268-05.2024.8.11.0004, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025).

(...) 3. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal alcança apenas o valor dos bens efetivamente destinados à integralização do capital social, não se aplicando ao montante excedente, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

4. A avaliação do bem realizada pela Administração Pública foi comunicada ao contribuinte, que permaneceu inerte quanto à impugnação administrativa, deixando de apresentar prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo.

5. A jurisprudência do STF, do TJMG e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir a tributação do ITBI sobre o valor que exceder o capital social efetivamente integralizado.

6. A concessão da segurança pressupõe prova pré-constituída, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítima a exigência tributária realizada pelo Município, fundada em laudo técnico não contestado e respaldada por norma municipal e precedentes de repercussão geral.

(N.U 1003377-98.2024.8.11.0046, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Vice-Presidência, j. 5.9.2025).

(...) Tese de julgamento: 1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 não abrange a parcela do valor do imóvel que excede o capital subscrito na integralização.

2. A exigência do ITBI sobre o valor excedente, apurado mediante avaliação administrativa regular, é legítima e não configura cobrança antecipada.

(N.U 1001165-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/06/2025).

Merece destaque ainda que o lançamento tributário observou também a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 de repercussão geral, segundo o qual o ITBI incide sobre o valor dos bens que excede o capital social a ser integralizado nas operações de incorporação de imóveis.

O Município, inclusive, reconheceu a imunidade tributária sobre o valor correspondente ao capital social efetivamente integralizado (R$ 1.952.000,00), exigindo o ITBI apenas sobre o valor excedente apurado após a avaliação técnica.

Portanto, a exigência fiscal atacada decorreu da conjugação de dois fundamentos jurídicos sólidos e respaldados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores: (i) a necessidade de apuração do valor real de mercado dos imóveis transmitidos, conforme Tema 1.113 do STJ; e (ii) a incidência do ITBI sobre o valor que excede o capital integralizado, conforme Tema 796 do STF.

Em caráter subsidiário, as apelantes pleiteiam a extinção da cobrança de 50% do valor do ITBI, sob o argumento de que detêm a posse de apenas metade do imóvel objeto da operação.

O artigo 42 do Código Tributário Nacional estabelece:

CTN.
Art. 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.

O mandado de segurança, como se sabe, exige a demonstração de direito líquido e certo, assim compreendido aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto ao exercício imediato.

A Lei no 12.016/2009, em seu artigo 1o, é clara ao exigir prova pré-constituída:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A natureza especial do mandado de segurança não comporta dilação probatória. O direito invocado deve estar cabalmente demonstrado na impetração, através de documentos inequívocos que não deixem margem a dúvidas quanto à existência, extensão e titularidade do direito alegado.

No presente caso, as apelantes não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a alegada limitação da posse a 50% do imóvel.

A mera alegação genérica, desacompanhada de prova pré-constituída, não possui o condão para desconstituir o ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Além disso, a análise atenta dos elementos do processo administrativo fiscal revela que a avaliação municipal já considerou apenas 50% das áreas dos imóveis. Conforme consta expressamente do Relatório de Procedimento Administrativo e da Notificação Ofício NR 71/2024 CT, o Fisco avaliou:

Matrícula 6.444: 1.734,50 hectares (50%)

Matrícula 12.778: 2.046,0 hectares (50%)

Ou seja, o lançamento tributário já incidiu sobre a fração ideal de 50% dos bens imóveis recebidos por cada apelante na operação de cisão.

O que as apelantes pretendem, portanto, é uma segunda redução de 50% sobre o valor já calculado proporcionalmente à sua participação na operação. Buscam, sem fundamento jurídico ou fático, uma redução duplicada que não encontra amparo nem na legislação tributária nem nos elementos probatórios dos autos.

Desse modo, entendo que a pretensão não merece acolhida.

Assim, observo que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

O Município de Alto Araguaia não violou a tese fixada no Tema 1.113 do STJ. Ao contrário, agiu em estrita conformidade com o precedente vinculante ao instaurar regular processo administrativo para apuração do valor de mercado dos imóveis, após constatar divergência objetiva entre as declarações das próprias contribuintes.

O valor declarado goza de presunção relativa de veracidade, não absoluta. Essa presunção pode e deve ser afastada quando elementos concretos indicam subfaturamento ou contradição nas informações prestadas pelo contribuinte.

As apelantes tiveram ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em sede administrativa, podendo apresentar documentação complementar, contestar a metodologia de avaliação ou indicar assistente técnico para avaliação contraditória. Optaram pela inércia.

Não podem agora, em mandado de segurança, pretender desconstituir lançamento tributário fundamentado, técnico e respaldado em processo administrativo regular, mediante alegações genéricas desprovidas de suporte probatório adequado.

O pedido subsidiário de redução da exigência fiscal tampouco merece prosperar, seja pela ausência de prova pré-constituída do direito alegado, seja porque a avaliação municipal já considerou proporcionalmente a participação de cada apelante na operação de cisão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026